Tribunal: TJDFT
Processo: 0721929-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721929-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. C. PERES ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: AGAPE INSTALACOES - EIRELI - ME DESPACHO Aguarde-se o cumprimento do despacho proferido nos autos associados (AI 0721886-13.2021.8.07.0000). Após, venham os autos conclusos para análise conjunta. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 9 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator